Tribunal: TJMT
Processo: 1017828-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017828-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (AGRAVADO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.

LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. DÚVIDA SOBRE A POSSE EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL (ART. 562, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. “Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. ” (AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017).

2.
Havendo dúvida sobre o direito invocado para deferimento do pedido liminar possessória, é de todo recomendável a designação de audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 562 do CPC.

3. Decisão cassada.

4. Determinação para realização de audiência de justificação prévia.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Lourival de Souza Miranda
contra decisão proferida na Ação de Interdito Proibitório de no 1000733-60.2019.8.11.0014, da 2a Vara Cível da Comarca de Comarca de Poxoréu-MT, proposta por
João Pedro Farias Guimarães,
em que se deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a expedição do mandado proibitório no sentido de proteger a posse do autor da iminente turbação ou esbulho que possa vir a ser praticado pelo réu LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA na área descrita na inicial.

O agravante esclarece preliminarmente que o Agravado ajuizou a ação e interdito proibitório em desfavor do Agravante, aduzindo ser supostamente possuidor legítimo de parte de imóvel situação na comarca de Poxoréu-MT, com localização na rua Pompílio Alves Pereira, Lote 13, Quadra 45-A, Bairro Lagoa I.

Narra que, “
QUEM SOFREU TURBAÇÃO E ESBULHO POSSESSÓRIO FOI LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA
, ora Agravante, tendo em vista que
ADQUIRIU NO ANO DE 2012
, por
meio de contrato de compra e venda o lote no 13
, desmembrado de uma área total de 1,4620 há, matricula 4138 do RGI de Poxoréu, do verdadeiro PROPRIETÁRIO e POSSUIDOR, o Sr. AMINADALB ALVES DE SOUZA, e
desde então exerce a POSSE MANSA E PACÍFICA do lote no 13
, conforme corroboram as
DECLARÇÕES DOS POSSUIDORES DOS LOTES VIZINHO 14 e 11,

ANTÔNIO ALVES DE SOUZA NETO AMINADALB ALVES DE SOUZA JUNIOR
,
respectivamente, além do CONTRATO DE COMPRA E VENDA
.” (Id. 24980984, pág. 8)

Defende que não foi demonstrado de forma cabal todos os requisitos exigidos no artigo 561 do CPC, uma vez que não há posse mansa, pacífica e ininterrupta por parte do Agravado.

Sustenta ser necessária a designação de audiência de justificação prévia, porquanto é necessário que sejam satisfatoriamente esclarecidos os fatos, porquanto há nos autos declarações dos vizinhos de que Agravante é possuidor do lote no 13 e, também, o contrato de compra e venda do respectivo lote.

Requer
a concessão do efeito suspensivo para se obstar o cumprimento da decisão agravada, no mérito requer a sua revogação e de forma sucessiva requer a designação de audiência de justificação prévia.

Liminar deferida (Id. 25846516).

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 30611464).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória.

Ademais, deve-se ressaltar que
a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Na origem trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada pelo Agravado em desfavor do Agravante.

Como cediço o
interdito proibitório é remédio jurídico que visa proteger especificamente o direito de posse, quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou esbulho, sendo necessário para o deferimento do pedido liminar, o preenchimento dos requisitos elencados pelos artigos 561 e 567 do Código de Processo Civil. Assim, cabe ao autor provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho praticada pelo réu, a data da ameaça e a continuação da posse.

O magistrado de primeira instância em decisão proferida no,
dia 23 de setembro de 2019
, concedeu a liminar requerida pelo Agravado nos seguintes termos:

“[...] Cumpre consignar que, embora nas ações de natureza possessória, por cautela, seja possível a designação de audiência de justificação e/ou inspeção judicial, a fim de verificar quem e como efetivamente é exercida a posse, no presente caso, a sua realização é desnecessária. Isto porque a prova documental carreada pelo requerente dá suporte à concessão da medida liminar pleiteada, haja vista restarem satisfeitos os requisitos previstos no art. 561 c/c o art. 567, ambos do Código de Processo Civil de 2015.

Notadamente por meio do documento de ID 2895766, bem como as declarações e fotos de IDs 22895767 e 22895768, é possível concluir, ao menos em juízo de cognição sumária, que a parte autora está na posse do bem objeto da demanda, no mínimo, desde 2018, até a presente data. Por sua, vez, o boletim de ocorrência corrobora a narrativa de que o requerente vem sendo alvo de ameaça de esbulho e turbação, razão pela qual é fundado e justo seu receio de ser molestado na sua posse, tendo-se em vista, sobretudo, que o requerido já praticou atos que configuram turbação. Dessa forma, a não atuação imediata poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao requerente, caso ocorra nova turbação ou esbulho na área. [...] ” (Id. 24980984, pág. 12 – 13)

Todavia, analisando detidamente os autos vejo que é necessário a realizada de audiência de justificação prévia, isto porque, os documentos acostados aos autos demonstram a existência de dúvida acerca da posse atual do imóvel em litígio.

Verifico nos autos a existência do Termo Circunstanciado número 1015-18.2019.8.11.0014, em que o Agravante figura como vítima e o Agravado como autor do fato consistente em esbulho praticado pelo agravado no imóvel objeto da lide (Id. 24980455).

Há também contrato de compra e venda do imóvel em questão, datado de 23 de abril de 2012, tendo por comprador o Agravante (Id. 24980455, pág. 22).

Destarte, diverso do afirmado pelo magistrado de primeira instância, ao analisar a situação concreta dos autos e os documentos que o instruem, é de se concluir que há dúvidas quanto à posse do imóvel em questão.

O Código de Processo Civil prevê que ante a ausência na inicial dos requisitos fundamentais para a concessão da liminar de reintegração de posse, os quais são descritos no art. 561 do CPC, o magistrado deve determinar que a parte autora justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência de justificação, como determina a parte final do art. 562 do mesmo diploma legal, sendo precipitada a concessão ou indeferimento da liminar, na existência da dúvida.

Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3.
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações
. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido." (REsp 900.534/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009) (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO.

[...]

5 -
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações
. Precedentes.

6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017) (Destaquei)

No contexto dos autos, a realização da audiência de justificação prévia se faz necessária para que seja possibilitado o confronto entre as versões do agravante e do agravado sobre os fatos denunciados na petição inicial, e assim, se verifique se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar, pois não identifico, no momento, repita-se, provas existentes capazes de deferir a liminar.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão agravada e, determinar a realização da audiência de justificação prévia, para que somente depois de verificados o preenchimento ou não dos requisitos do art. 561 do CPC, seja decidido sobre a possibilidade de deferimento ou não de pedido liminar de expedição de mandado proibitório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020